Tribunal: TJSP
Processo: 1004266-46.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista de Caminhão - Doença ocupacional – Membros superiores – Pretensão de conversão do benefício do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário e posterior concessão do benefício adequado ao seu quadro de saúde - Sentença de improcedência embasada em laudo pericial não conclusivo quanto ao nexo causal, mas que, de outro lado, atesta pela ausência de

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista de Caminhão - Doença ocupacional – Membros superiores – Pretensão de conversão do benefício do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário e posterior concessão do benefício adequado ao seu quadro de saúde - Sentença de improcedência embasada em laudo pericial não conclusivo quanto ao nexo causal, mas que, de outro lado, atesta pela ausência de incapacidade laborativa - Parte autora que não foi regularmente intimada acerca da perícia médica – Vistoria ambiental, ademais, inviabilizada por defeito na instrução da carta precatória, cujo erro não pode ser atribuído ao autor - Elementos dos autos insuficientes para o escorreito deslinde da causa - Existência de questões controvertidas não esclarecidas satisfatoriamente nos autos – Prejuízo ao autor caracterizado e cerceamento de defesa - Nulidade do julgado configurada – Inviabilidade da apreciação da matéria controvertida por este Tribunal - Sentença a quo anulada – Preliminar recursal arguida acolhida, provendo-se o apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004266-46.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
PAULO SERGIO MARCONDES DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004266-46.2017.8.26.0445 -Voto no 14.652
2
VOTO No: 14.652
APELAÇÃO No: 1004266-46.2017.8.26.0445.
COMARCA: PINDAMONHANGABA 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR FELIPE ESTEVAO DE MELO GONÇALVES
APELANTE: PAULO SERGIO MARCONDES DOS SANTOS
APELADO: INSS

Acidente do Trabalho
Motorista de Caminhão - Doença
ocupacional Membros superiores Pretensão de conversão do
benefício do auxílio-doença previdenciário no homônimo
acidentário e posterior concessão do benefício adequado ao seu
quadro de saúde - Sentença de improcedência embasada em laudo
pericial não conclusivo quanto ao nexo causal, mas que, de outro
lado, atesta pela ausência de incapacidade laborativa - Parte autora
que não foi regularmente intimada acerca da perícia médica
Vistoria ambiental, ademais, inviabilizada por defeito na instrução
da carta precatória, cujo erro não pode ser atribuído ao autor -
Elementos dos autos insuficientes para o escorreito deslinde da
causa - Existência de questões controvertidas não esclarecidas
satisfatoriamente nos autos Prejuízo ao autor caracterizado e
cerceamento de defesa - Nulidade do julgado configurada

Inviabilidade da apreciação da matéria controvertida por este
Tribunal - Sentença a quo anulada Preliminar recursal arguida
acolhida, provendo-se o apelo do autor.

A r. sentença de fls. 180/183, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária promovida por Paulo Sergio Marcondes dos Santos em
face do INSS.
Irresignado, apela o autor (fls. 190/197), buscando o decreto de
nulidade do julgado, sob o argumento de cerceamento de defesa e, no mérito, pede a
inversão do resultado. Em preliminar, aduz que há nulidade na sentença, posto que não foi
regularmente intimado quanto ao teor do laudo pericial médico, o que lhe acarretou em
grave prejuízo. Também, refere que a carta precatória expedida para a vistoria ambiental
foi devolvida sem cumprimento, o que obstou o estudo do nexo causal; neste particular,
afirma que seu pedido de expedição de nova precatória nem sequer foi apreciado pelo
julgador. Alega que houve cerceamento de defesa e que há nulidade, posto que o julgador
prolatou sentença sem, antes, oportunizar o acesso ao teor da prova médica produzida, por
ausência de regular intimação. No mérito, sustenta, em síntese, que estão presentes os
requisitos legais para o deferimento do benefício perseguido. Requer o provimento do
recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.
Passadas tais considerações, respeitado o convencimento do Douto
Juiz singular, tenho que a r. sentença de primeiro grau é nula e os elementos dos autos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004266-46.2017.8.26.0445 -Voto no 14.652
3
insuficientes para a formação da convicção desta Corte, não estando a causa madura para
julgamento.
Explico.
A pretensão inicial do autor lança base no argumento de que, em razão
do exercício da sua função como motorista de caminhão, desenvolveu patologias nos
membros superiores, mais especificamente ombro esquerdo, que provocam incapacidade
laborativa. Afirma que o auxílio-doença foi concedido na espécie previdenciária, por
equívoco. Pretende a conversão da espécie do benefício e a concessão de benefício
acidentário e demais consectários.
Realizada a inspeção médica (laudo de fls. 149/157), o experto atestou
que não há incapacidade laborativa, no entanto, mesmo diante dos informes do
empregador, não obteve elementos suficientes para o estabelecimento do nexo causal.
O Douto Juiz singular determinou a realização de vistoria ambiental,
em Comarca diversa, por meio de carta precatória (fls. 158).
A Precatória foi devolvida sem cumprimento, uma vez que o Oficial
de Justiça certificou que não havia determinação específica acerca de qual finalidade e o
que vistoriar no local de trabalho indicado (fls. 171/174).
Intimado o autor, especificamente quanto à devolução negativa da
precatória, manifestou-se requerendo nova diligência na Comarca sede da empregadora
(fls. 178/179).
Sobreveio a r. sentença hostilizada.
A despeito da prova pericial que não atestou pela incapacidade
laborativa e não foi conclusiva a respeito do nexo causal, bem como da devolução da
precatória frustrada, tenho que o Douto Magistrado de primeiro grau prolatou decisão
precipitadamente, cerceando o direito do autor acarretando em grave prejuízo que não pode
ser sanado nesta sede, por deficiência da instrução.
Ora, consoante se observa, logo após a liberação do laudo pericial
médico nos autos eletrônicos sobreveio a decisão determinando a realização de vistoria no
ambiente de trabalho, por meio de precatória, instruída, enviada e, portanto, distribuída
pelo Cartório da Serventia de primeiro grau.
De fato, o autor não foi regulamente intimado a respeito do teor do
laudo médico e nem mesmo se viabilizou a manifestação acerca de tal prova.
Aliás, relativamente à vistoria, esta restou inviabilizada na Comarca
sede da empresa empregadora, por deficiência da própria carta e sua instrução que não
indicou para qual finalidade seria a vistoria in loco e em que consistiria tal prova.
Note-se, ademais, que o ato na Comarca deprecada tentou ser
realizado por Oficial de Justiça e não por perito vistor.
De fato, tenho que, além de ofensa ao contraditório e ampla defesa,
uma vez que, do teor do laudo de inspeção médica, o autor não foi regularmente intimado
para manifestação a respeito da prova, de outra banda, a deficiência da Carta Precatória não
pode ser atribuída ao obreiro.
Mesmo diante de tais deficiências, o Juiz Monocrático proferiu
sentença desde logo, culminando no cerceamento de defesa, com ofensa ao contraditório e
ampla defesa, acarretando em enorme prejuízo a parte demandante.
Dentro desse quadro, de rigor a anulação da sentença para que outra
seja regularmente proferida após a complementação da prova pericial e completa instrução
do feito, inclusive viabilizando a manifestação das partes acerca de todas as provas técnicas
produzidas, para elucidação dos fatos alegados pela autoria, retornando os autos ao juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004266-46.2017.8.26.0445 -Voto no 14.652
4
origem.
Ressalte-se, por oportuno, que os vícios encontrados nos autos não
podem ser sanados pelo Tribunal ad quem, nem mesmo com a aplicação das disposições
preconizadas no Código de Processo Civil de 2015, no tocante ao processamento dos
recursos.
A instrução deverá ser reaberta, viabilizando a vistoria ambiental por
perito especialista, no juízo da comarca sede da empresa empregadora, via carta precatória
a ser emitida e instruída corretamente pelo juízo a quo e, posteriormente, viabilizado ao
autor a manifestação acerca da prova médica (laudo de fls. 149/157), bem como dos
esclarecimentos do perito médico nomeado na origem que deverão ser prestados após a
conclusão da vistoria in loco determinada.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso,
acolhendo a preliminar arguida para decretar a nulidade da r. sentença de primeiro grau,
determinando à devolução dos autos a origem para a completa instrução do processo,
inclusive com determinação de complementação da perícia médica e de vistoria ambiental,
provas necessárias para a completa investigação dos fatos narrados na inicial, de modo a
possibilitar o correto deslinde da causa com apreciação de todas as matérias controvertidas,
até a prolação de nova sentença, respeitado o contraditório e ampla defesa, com apreciação
de todas as questões debatidas nesta ação de natureza acidentária, nos termos deste
Acórdão.
JOÃO ANTUNES
Relator